Tribunal: CARF
Processo: 15940.720082/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720082/2015-54
ACÓRDÃO
2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA ALTO ALEGRE S.A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO.
A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria tem fundamento legal
autônomo, previsto no § 5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
independente de sua apuração se dar em conjunto com as contribuições
sociais previstas no caput.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 13a
Turma da DRJ/RJO, de lavra do Auditor-Fiscal Alex Galvão Feijó (Acórdão 12-84.898):

Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo acima identificado
no qual são exigidas contribuições destinadas ao SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), incidentes sobre receitas decorrentes da exportação de
produtos rurais, no período em epígrafe, não declaradas em GFIP.
Segundo o Relatório Fiscal, a despeito de não declarar em GFIP a comercialização
da produção rural, tal receita encontra-se declarada na ficha 29-A da DIPJ 2013,
relativa ao ano calendário 2012 (“Exportação de Bens para Pessoas Vinculadas
Res. Países com Trib. Favorecida e Demais Exportações de Bens”), num total de R$
519.984.864,38.
As bases de cálculo utilizadas foram apuradas a partir das Notas Fiscais de Saída
Eletrônica (NF-e) extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), bem
como dos registros da conta 31010102-X – Mercado Externo, conforme Anexos I e
II.
Acrescenta, ainda, que a empresa justificou a ausência de recolhimento arguindo
a imunidade tributária prevista no art. 149, §2o, I da CF/88, restrita às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as
receitas decorrentes de exportação. Contudo, o art. 170, §3o da IN RFB 971/2009
expressamente excepciona a contribuição ao SENAR do alcance da referida
limitação constitucional ao poder de tributar, por se tratar de contribuição de
interesse de categoria profissional ou econômica.
Notificado do lançamento por via postal em 21/07/2015, o interessado
apresentou impugnação em 20/08/2015, na qual aduz, em síntese, as seguintes
alegações:
• Defende que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I da CF/88 é
aplicável à contribuição para o SENAR, que tem natureza de contribuição social
geral, conforme classificação que se extrai do acórdão proferido no RE no
138.284-8, pela Corte Constitucional;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
3
• Acrescenta que a interpretação contida na Instrução Normativa é incompatível
com a própria finalidade da norma constitucional, que é a de estimular as
exportações, tornando os produtos nacionais mais competitivos no exterior;
• Aponta violação ao princípio da legalidade, na medida em que nenhuma lei é
invocada para justificar a cobrança de contribuição ao SENAR, supostamente
incidente sobre as receitas advindas de exportações. O instrumento evocado é a
IN 971/2009, não sendo possível instituir contribuição e disciplinar o aspecto
material de sua hipótese de incidência, por meio de instrução normativa;
• Requer o cancelamento do auto de infração.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149, §2o, I DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o
mercado externo, não se aplicando, portanto, a imunidade prevista no artigo 149,
§2o, I da CF/88, eis que se trata de tributo cuja natureza jurídica é de contribuição
de interesse de categoria profissional ou econômica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Cientificado do resultado do julgamento em 31/01/2017, uma terça-feira (fls. 269),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 24/02/2017, uma sexta-feira (fls.
273), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exigência da contribuição ao SENAR sobre receitas de exportação viola a
imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da Constituição Federal, pois tal
contribuição se enquadra no conceito de contribuição social geral, estando
abrangida pela limitação constitucional ao poder de tributar, segundo o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 138.284-8).
b) O acórdão recorrido desconsidera a natureza jurídica da contribuição ao SENAR
e viola também o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF), ao exigir a exação
com fundamento em instrução normativa (IN RFB no 971/2009), instrumento que
não pode disciplinar hipótese de incidência tributária, nem instituir contribuição.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
4
c) A classificação da contribuição ao SENAR como de interesse de categoria
profissional ou econômica não encontra amparo na doutrina, jurisprudência
pátria, nem na Constituição Federal de 1988, devendo ser tratada como
contribuição social geral, abrangida pela imunidade.
d) O artigo 170 da IN 971/2009, ao excluir o SENAR do alcance da imunidade das
receitas de exportação, desconsidera o entendimento do STF e a finalidade
constitucional da imunidade, que é estimular exportações, desonerando o
produto nacional.
e) Ademais, a própria base de cálculo da contribuição ao SENAR fixada pela Lei no
8.212/91 (receita bruta proveniente da comercialização da produção) seria
contrária ao artigo 240 da CF, que prevê a folha de salários como base para as
contribuições destinadas ao sistema S, matéria objeto de repercussão geral no STF
(RE 816.830/SC).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"o presente recurso que deverá ser conhecido e provido para cancelar do auto de
infração".

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DESTINADA AO SENAR

A orientação firmada no âmbito desta Turma é no sentido da inaplicabilidade da
imunidade tributária, como revela o seguinte excerto, elaborado pelo i. Cons. Henrique Perlatto,
no julgamento do RV 00010970720134201279 (Ac. 2202-011.271).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
5
Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do respectivo voto-condutor:

A matéria acerca da natureza jurídica da contribuição ao SENAR não é pacífica na
jurisprudência dos tribunais superiores.
A controvérsia decorre da limitação da imunidade prevista no artigo 149, § 2o
para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, mas não
para as de interesse de categorias profissionais:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o
caput
deste
artigo:
I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810, chegou a afirmar em sede de obiter dictum do voto
proferido pelo Relator Dias Toffoli que reconheceu a conveniência de não tecer
considerações sobre a natureza jurídica da contribuição, nos termos da ementa
abaixo:

EMENTA
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento. Exclusão
de item da ementa do acórdão embargado.
Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações
lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências
disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal) quando do julgamento do mérito.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao
SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural
pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
6
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Assim, é evidente que o próprio STF ainda não pacificou a natureza jurídica da
contribuição em questão, afetando a matéria sob o Tema de Repercussão Geral
no 1320, que contém a seguinte delimitação no acórdão de afetação proferido nos
autos do Recurso Extraordinário no 1.310.691/SC em 13/09/2024:

IV. DISPOSITIVO
Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a
contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é
contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional
para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de
exportação (art. 149, § 2o, inc. I, CRFB).

Este entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
que se destina apenas às contribuições sociais e destinadas à intervenção no
domínio econômico, conforme se depreende da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
7
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
(Acórdão no 2202-008.409, Processo no 11634.720186/2017-33, Relator Leonam
Rocha de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 14/07/2021, publicado em 10/08/2021)

Inclusive, esta matéria é assim decidida no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como se depreende da ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão 9202-011.314, Processo no 10480.721076/2019-99, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais da
2a Seção, sessão de 18/06/2024, publicado em 16/09/2024)

Ademais, cumpre destacar que o §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
prevê que a contribuição exigida ao SENAR possui fundamento jurídico autônomo,
ainda que a legislação preveja que sua apuração para o empregador agroindústria
seja realizada em conjunto com as contribuições sociais devidas, nos termos
abaixo:
Art. 22-A.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
8
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256,
de
2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais
da
atividade.
(...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).

Desta feita, evidencia-se que não há impeditivo de que uma contribuição social e
uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas sejam
apuradas em conjunto, tendo em vista que compartilham da mesma base de
cálculo. Não obstante, a imunidade constitucional só será aplicada à contribuição
social e de intervenção no domínio econômico por previsão expressa, o que leva à
improcedência deste tópico recursal.

O respectivo acórdão foi assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO . IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR . FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO.
A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria tem fundamento legal
autônomo, previsto no § 5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
independente de sua apuração se dar em conjunto com as contribuições sociais
previstas no caput.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720082/2015-54
9
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 00010970720134201279 2202-011 .271, Relator.:
HENRIQUE PERLATTO MOURA, Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de
Publicação: 21/05/2025)

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 297
DF CARF MF
Original